Tribunal: TJPA
Processo: 0014687-61.2018.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014687-61.2018.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: GILBERTO FERREIRA MARTINS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DO ART. 129, 4 9°, DO CÓDIGO PENAL C/C A LEI 11.340/06. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrido foi absolvido da prática do crime do art. 129, 4 9°, do Código Penal c/c a Lei 11.340/06 com fundamento na prescrição virtual.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A impossibilidade de se aplicar a prescrição virtual.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado na Súmula 438 não aceitando a aplicação da prescrição virtual por falta de previsão legal, bem como a prescrição in abstrato não está configurada, uma vez que o máximo da pena cominada ao delito é de 05 (cinco) anos de reclusão sendo o prazo prescricional de 12 (doze) anos que não se implementou.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e provido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, a fim de que a marcha processual retorne ao seu curso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença que extinguiu a punibilidade de
GILBERTO FERREIRA MARTINS
, acusado da prática do art. 129, 4 9°, do Código Penal c/c a Lei 11.340/06.

O recorrente sustenta que não há previsão legal da prescrição virtual.

Por isso, pede o provimento do recurso para reformar a decisão.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 13 de dezembro do ano de 2018, no Mercado Municipal, município de Tracuateua, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira V. DA S. A., através de socos, causando-lhe lesões corporais descritas no Boletim Médico à fl.21 — auto de prisão em flagrante.

A exordial acusatória foi recebida em 23/04/2019 (ID 28279858 - Pág. 9) e no dia 10/12/2023, o juízo a quo extinguiu a punibilidade do acusado com fundamento na prescrição virtual.

DAS RAZÕES DE REFORMA

O recorrente sustenta que não há previsão legal da prescrição virtual.

De fato. O Superior Tribunal de Justiça, pacificando a questão, possui entendimento consolidado na Súmula 438 não aceitando a aplicação da prescrição virtual por falta de previsão legal, conforme se lê,
in verbis
:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal"

De igual forma, a prescrição
in abstrato
não está configurada, uma vez que o máximo da pena cominada ao delito é de 05 (cinco) anos de reclusão sendo o prazo prescricional de 12 (doze) anos que não se implementou.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para retomar o curso do processo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025